Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700840-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: JUÍZA DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIAORIANA PISKE DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0751416-77.2022.8.07.0016, que autorizou a penhora de ativos via SISBAJUD, sendo que, no dia 24/04/2023 foi penhorada a integralidade de seus proventos, id 46244850, R$6.109,87. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora, e a devolução do valor bloqueado. Decido. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, que ora concedo, ante a comprovação de bloqueio integral dos proventos da agravante. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento em parte dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste caso concreto, verifica-se que a agravante aufere renda líquida de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, além de suportar as despesas cotidianas, encontra-se em tratamento de doença grave (id 46247962). Portanto, levando em consideração o direito ao crédito da devedora sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo razoável a proporcional deferir a redução do percentual da penhora diretamente na fonte pagadora a 20% (vinte por cento) do salário da devedora, até a quitação integral do débito. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE o efeito suspensivo pleiteado apenas para reduzir o percentual de penhora na fonte pagadora a 20% do salário líquido da devedora, devendo ser liberado o valor que excede o percentual mencionado. Delego o cumprimento da presente decisão ao juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora